Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733247-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO BATISTA DOS REIS, NUBIA APARECIDA VIANA D E S P A C H O A despeito de a parte agravante ter apresentado embargos de declaração de ID 50564220, detida análise da peça evidencia que o pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Intime-se o recorrente para complementar as razões, nos termos disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, proceda a Secretaria às anotações pertinentes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador